Tribunal: STF
Processo: Rcl 69178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe contra decisão proferida pelo TJSE, pela qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte. 

    2. Narra a reclamante que, na defesa de sentenciado pelo crime do art. 147, caput, do CP, na forma do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, interpôs recurso extraordinário por alegada ofensa ao contraditório. O TJSE negou seguimento ao recurso por entender que a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ), sendo incabível o RE; e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático. Interposto agravo interno, ao fundamento de usurpação de competência desta Suprema Corte, o provimento foi negado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, o destrancamento do Recurso Extraordinário, para que seja efetivamente julgado por esta Suprema Corte. 

        É o relatório    
                                                                       
        Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Pela decisão reclamada, o TJSE assim decidiu (e-doc. 5, p. 2-9):

(...) O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima. Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial Nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ.
(...) Consoante se infere nos autos, o Ministério Público, atuante no 1º grau, apresentou pedido de reparação à vítima em sua denúncia. O que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
(...) Assim foi decidido quando da análise do Recurso Extraordinário: 
RE EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECORRENTE QUE APONTA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.5º, INCISO LV, DA CF. REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO IN RE IPSA. DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 983. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.
Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado. Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300325957 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.

    7. Embora o Juízo reclamado tenha invocado a aplicação do art. 1.030 do CPC em sua decisão, a alegada compatibilidade do acórdão reclamado, neste caso, se dá com entendimento em recurso repetitivo emanado pelo STJ, e não pelo STF. Desta forma, não justificada a negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo TJSE nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

    8. Todavia, quanto à matéria de fundo, esta Suprema Corte assentou que questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional, aplicando-se ao caso o Tema/RG nº 660 do STF, cujo teor se transcreve: 

Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

    9. Confira-se o precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG). II - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE nº 991.910 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).

    10. Além do mais, a essência da controvérsia aqui apresentada já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 
(ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 

    11.   Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 5 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator